Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. MOTIVO 22. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.

1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).

2. Afastada a presunção de veracidade do cheque devolvido por divergência ou insuficiência da assinatura (motivo 22), este torna-se inapto para fundamentar pedido monitório.

3. O prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula (STJ, Súmula 503).

4. Recurso conhecido e não provido.